Tribunal: STJ
Processo: 0004824-97.2019.8.19.0206
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434163 - RJ(2023/0258234-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MÍRIAM CAVALCANTI DE GUSMÃO SAMPAIO TORRES -
RJ074871
ADVOGADO
: LEONARDO DAVID QUINTANILHA DE OLIVEIRA - RJ149677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T DE O F
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STF.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATUA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RAZÕES
DISSOCIADAS.
CONFUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
No caso dos autos, há fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido e não
1.
houve interposição do devido recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, o
que atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
2.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
A ausência de impugnação, no recurso especial, da fundamentação adotada pelo acórdão
3.
recorrido enseja a aplicação da Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54713382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 070b4802-5b8a-4d4e-885d-bfd701f5b731

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 070b4802-5b8a-4d4e-885d-bfd701f5b731

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434163 - RJ(2023/0258234-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MÍRIAM CAVALCANTI DE GUSMÃO SAMPAIO TORRES -
RJ074871
ADVOGADO
: LEONARDO DAVID QUINTANILHA DE OLIVEIRA - RJ149677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T DE O F
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STF.
MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATUA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RAZÕES
DISSOCIADAS.
CONFUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
No caso dos autos, há fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido e não
1.
houve interposição do devido recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, o
que atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
2.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
A ausência de impugnação, no recurso especial, da fundamentação adotada pelo acórdão
3.
recorrido enseja a aplicação da Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 280-283).
O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 291-293), sustenta que "o tema de
fundo em discussão a condenação do Estado ao pagamento de honorários
advocactícios em favor do Ministério Público Estadual. O acórdão afasta os
Documento eletrônico VDA54217547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:30
Código de Controle do Documento: b9586d21-8fd1-43f8-89b7-b217adb4ec69

argumentos da confusão, porque, num jogo de palavras, os honorários não seriam
destinados propriamente ao Ministério Público, mas ao seu fundo especial, criado para
aparelhá-lo" (e-STJ, fl. 292).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 299-310).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu, com fundamento no
§ 5°, II,
, da Constituição da República, pela possibilidade de direcionamento
art. 128,
a
da verba de honorários sucumbenciais ao Fundo Especial do Ministério Público. Veja-
se (e-STJ, fls. 129-130 – sem destaque no original):

Em relação aos honorários advocatícios, não se desconhece que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível, em
sede de ação civil pública, a condenação em honorários sucumbenciais em
favor do MINISTÉRIO PÚBLICO.
(...)
Ocorre, contudo, que o caso dos autos trata de hipótese diversa, em
que o órgão ministerial atua como substituto processual da
adolescente THAIS, na defesa de seus interesses, promovendo e
acompanhando o processo, com absoluto zelo pelo efetivo respeito
aos direitos e garantias legais que lhes são assegurados, a teor dos
arts. 127, caput, da Constituição Federal e 201, VIII, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (
.
Lei no 8.069/1990)
(...)
Chamo a atenção para o fato de que a norma constitucional veda a
percepção de honorários diretamente pelo membro do MINISTÉRIO
PÚBLICO, porém não impede o direcionamento da verba ao Fundo Especial
do Ministério Público (FEMP), criado pela Lei Estadual n°
cuja
2.819/1997,
finalidade é complementar os recursos financeiros indispensáveis ao
aparelhamento e modernização do Parquet (artigo 2o), dispondo em seu
artigo 4o, inciso XII,
:
in verbis
(...)

Nesse contexto, a análise da argumentação recursal, no sentido de
impossibilidade de percepção de honorários sucumbenciais pelo Ministério Público,
demanda da interpretação do
§ 5°, II,
, da
art. 128,
a
CRFB/1988.
Documento eletrônico VDA54217547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:30
Código de Controle do Documento: b9586d21-8fd1-43f8-89b7-b217adb4ec69

Entretanto, deixou o agravante de interpor o competente recurso
extraordinário, tornando impossível a análise do tema, à luz da Súmula 126
desta Corte Superior.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO
STJ.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
INTERRUPÇÃO
DA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,
INTERNET
MÓVEL
E
TELEFONIA.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 83/STJ.
1. No caso dos autos, há fundamento constitucional autônomo no
acórdão recorrido e não houve interposição do devido recurso
extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, o que atrai a
incidência da Súmula 126/STJ.
2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "o Ministério Público
tem legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública destinada à
defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, ainda que
disponíveis". Incide ao caso ora em exame o disposto na Súmula 83/STJ
("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.049.568/MS,
Primeira Turma, julgado em
D Je de
- sem destaque
13/11/2023,
17/11/2023
no original)

Além disso, as alegações do agravante, no que diz respeito à configuração
de confusão, estão dissociadas dos fundamentos utilizados no acórdão recorrido, que
considerou a atuação do Ministério Público na hipótese como substituto processual da
adolescente, que buscava a matrícula em unidade pública estadual de ensino.
Como se sabe, a deficiência na fundamentação do recurso, que apresenta
argumentos dissociados do que foi decidido pelo acórdão recorrido, deixando de
impugnar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do
recurso especial, com a aplicação da

Súmula 284/STF.
Por fim, a tese da confusão entre credor e devedor não foi objeto de exame
pelo Tribunal de origem, deixando de atender ao comando constitucional que exige a
presença de causa decidida, como pressuposto para a interposição do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54217547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:30
Código de Controle do Documento: b9586d21-8fd1-43f8-89b7-b217adb4ec69

Assim, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
FORMULADA
PELO
PROCON.
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA
MULTA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não
se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito
da matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede
de embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão
do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
3. O recurso especial não é via adequada para que a parte alegue violação
de decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de lei federal.
4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da
autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual
alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo
norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a
disposição prevista na
cujo âmbito de incidência é restrito
Lei n. 9.873/1999,
às ações punitivas na esfera da administração pública federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.151.570/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque
25/11/2024,
29/11/2024
no original)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:30
Código de Controle do Documento: b9586d21-8fd1-43f8-89b7-b217adb4ec69

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.434.163 / RJ
Número Registro: 2023/0258234-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048249720198190206 202324504880 48249720198190206
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : MÍRIAM CAVALCANTI DE GUSMÃO SAMPAIO TORRES -
RJ074871
LEONARDO DAVID QUINTANILHA DE OLIVEIRA - RJ149677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T DE O F
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MÉDIO
REGULAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MÍRIAM CAVALCANTI DE GUSMÃO SAMPAIO TORRES -
RJ074871
PROCURADORA
LEONARDO DAVID QUINTANILHA DE OLIVEIRA - RJ149677
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T DE O F
Documento eletrônico VDA54685193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: f1244e53-f487-455b-8157-32fb1a04cd52

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: f1244e53-f487-455b-8157-32fb1a04cd52